Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750631-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Ante a renúncia dos advogados da sociedade advocatícia, com prévia notificação comprovada, intime-se a agravante OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Decorrido o prazo de 10 dias (art. 112, §1o, CPC e art. 5o, §3o, Lei n.o 8.906), exclua-se do sistema a anotação dos advogados renunciantes. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora